Tribunal: TJSP
Processo: 2187715-93.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - Liminar concedida pelo Juízo monocrático para suspender a exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas relativas ao contrato, bem como encargos incidentes sobre o imóvel, como IPTU, condomínio e outros e determinar que a requerida se abstenha de promover

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - Liminar concedida pelo Juízo monocrático para suspender a exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas relativas ao contrato, bem como encargos incidentes sobre o imóvel, como IPTU, condomínio e outros e determinar que a requerida se abstenha de promover atos de cobrança - Pretensão de reforma - Impossibilidade - No caso dos autos, restou evidenciado, segundo um juízo de cognição não exauriente, o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC - Compradora que vinha efetuando o pagamento das prestações avençadas, inexistindo débito em aberto - Ausência de constituição em mora - Impossibilidade de aplicação das disposições contidas na Lei no 9.514/97, devendo prevalecer o disposto no Código de Defesa do Consumidor – Decisão mantida - Recurso não provido.